Tribunal: TJPA
Processo: 0809118-97.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809118-97.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLA MARIAM PANTOJA DE MIRANDA FERREIRA, WERYTHON MYULEY PANTOJA DE MIRANDA

AGRAVADO: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DA AMAZONIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0809118-97.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: CARLA MARIAM PANTOJA DE MIRANDA E WERYTHON MYLEY PANTOJA DE MIRANDA

ADVOGADO: ANTÔNIO BARROS FILHO – OAB/PA 33.852

AGRAVADO:

BENEFICIÊNCIA NIPO-BRASILEIRA DA AMAZÔNIA – HOSPITAL AMAZÔNIA

ADVOGADO: ALEXANDRE SALES SANTOS – OAB/PA 9.752

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO INDEZINATÓRIA POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA. APLICABILIDADE DO ARTIGO 6º, VIII DO CPC. INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0809118-97.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: CARLA MARIAM PANTOJA DE MIRANDA E WERYTHON MYLEY PANTOJA DE MIRANDA

ADVOGADO: ANTÔNIO BARROS FILHO – OAB/PA 33.852

AGRAVADO:

BENEFICIÊNCIA NIPO-BRASILEIRA DA AMAZÔNIA – HOSPITAL AMAZÔNIA

ADVOGADO: ALEXANDRE SALES SANTOS – OAB/PA 9.752

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CARLA MARIAM PANTOJA DE MIRANDA E WERYTHON MYLEY PANTOJA DE MIRANDA
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória proferida pela 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. ( Pje ID 94200632, páginas 1-2)

Em razões recursais, os Agravantes aludem único argumento núcleo, a saber: necessária inversão do ônus da prova eis a questão litigiosa estar sob a égide da responsabilidade objetiva.

E, ao final, requerem a:

- invalidade da decisão agravada e declarar a dada inversão e

- o

conhecimento e provimento do recurso nos termos pleiteados. (PJe ID

14483903, páginas 1-8).

Contrarrazões

apresentadas.( Pje ID

15550519, páginas 1-9).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0809118-97.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: CARLA MARIAM PANTOJA DE MIRANDA E WERYTHON MYLEY PANTOJA DE MIRANDA

ADVOGADO: ANTÔNIO BARROS FILHO – OAB/PA 33.852

AGRAVADO:

BENEFICIÊNCIA NIPO-BRASILEIRA DA AMAZÔNIA – HOSPITAL AMAZÔNIA

ADVOGADO: ALEXANDRE SALES SANTOS – OAB/PA 9.752

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento recebido dada a presença de seus requisitos de admissibilidade.

Inicio

destacando a redação objurgada
, in verbis
:

“
DECISÃO

1. Defiro a gratuidade.

2.
Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, na medida em que, embora reconheça a hipossuficiência, entendo não poder prescindir da demonstração da prática de ilícito pela parte demandada, impondo o ônus da prova a quem alega.

3. Proceda-se à citação da parte requerida para, querendo, oferecer contestação em 15 dias, sob pena de se presumir como verdadeiros os fatos articulados na inicial.” ( PJe ID 94200632, páginas 1-2 dos autos principais). O destaque é meu.

A Interlocutória combatida decididamente é equivocada

pois:

A uma. Associa a inversão do ônus da prova à necessidade de comprovação da apontada ilicitude, que são situações jurídicas completamente distintas onde a última

demanda o obrigatório exaurimento cognitivo e a primeira, aduz a dificuldade ou impossibilidade da prova pelo hipossuficiente e

A duas.

Indefere

o pedido embora reconheça a

vulnerabilidade das Agravantes. Desprezando por inteiro

os ditames do artigo 6º, VIII do CPC

que diz:

“ art.6º: omissis.

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação ou quando reconhecida a hipossuficiência do litigante. Então, como reconhece a dificuldade da prova, é caminho legal a concessão da inversão do ônus da prova.

Meu posicionamento, portanto, é pelo conhecimento e provimento do Recurso de Agravo de Instrumento a fim de conceder o pedido de inversão do ônus da prova segundo fundamentos acima expostos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 03/07/2024